Tribunal: TJMT
Processo: 0004419-87.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004419-87.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA - CPF: 054.432.981-35 (APELADO), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), DOUGLAS APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.946.011-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas
e associação para o tráfico
.
Sentença absolutória. Recurso ministerial.

Pleito condenatório. Ausência de apreensão de substância entorpecente. Laudo pericial constata a presença de resquícios em apetrechos. Massa não mensurável. Materialidade delitiva do crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei n° 11.343/2006 não comprovada. Associação criminosa. Estabilidade e permanência do vínculo não demonstradas. Princípio do
in dubio pro reo
. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o
s
acusado
s
em relação ao
s
delito
s
de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006).

2. O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar os apelados n
os crimes
de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006).

II.
Questões em discussão

3. Há
duas
questões em discussão:
(
i) saber se a presença de apenas resquícios de entorpecente em
a
petrechos, atestada por laudo pericial que indica massa não mensurável, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (
ii
) verificar se há elementos probatórios que demonstrem a estabilidade e a permanência do vínculo subjetivo entre os agentes para a configuração do crime de associação para o tráfico
.

III.
Razões de decidir

4.
O crime de tráfico de drogas deixa vestígios, sendo indispensável para a comprovação da materialidade a apreensão da substância entorpecente e a confecção de laudo toxicológico definitivo que ateste sua natureza e quantidade, bem como a capacidade de causar dependência
.

5.
O laudo pericial definitivo atestou que o material em pó apreendido
se tratava
de amido e que, nos
a
petrechos (balança
de precisão
e facas), havia apenas resquícios de maconha com massa não mensurável (0,0 g)
.

6.
A constatação de meros resquícios de droga em objetos, sem a apreensão de substância em quantidade passível de pesagem, indica uso pretérito, mas não comprova a conduta atual de guardar, ter em depósito ou vender entorpecentes, inviabilizando a condenação por tráfico, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da presunção de inocência
.

7
.
A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração inequívoca do
animus
associativo prévio, estável e duradouro, não bastando o mero concurso eventual de agentes
.

8
.
A instrução probatória limitou-se aos elementos colhidos na prisão em flagrante, inexistindo extração de dados telemáticos que comprovasse a divisão de tarefas e a permanência do vínculo entre os acusados, impondo-se a manutenção da absolvição também quanto a este delito, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
A ausência de apreensão de substância entorpecente em quantidade mensurável, atestada por laudo pericial que identifica apenas resquícios em
apetrechos
, impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova robusta da estabilidad
e e permanência do vínculo associativo
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art
.
386, incisos II e VII;
Lei no 11.343/2006
,
arts
.
33,
caput

e

35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n° 2.092.011/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; j. em: 24 de junho de 2024; TJMT Apelação Criminal n° 0005094-19.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 8 de julho de 2025; TJMT, Apelação Criminal n° 1000785-21.2020.8.11.0079, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal; j. em: 15 de outubro de 2024;
TJMT, Apelação Criminal n° 1001081-23.2024.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal;
j. em:
15 de outubro de 2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que absolveu
Wagner Weslei de Araújo Padilha
e
Douglas Aparecido
Perreira
dos Santos
dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006).

Em síntese, o
parquet
pleiteia a reforma da sentença para condenar os apelados nos exatos termos da denúncia (Id. 318894465).

Os réus apresentaram contrarrazões ao apelo (Id. 318894476 e Id. 318894479).

O douto
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Irresignação Ministerial – Pedido de condenação – Impossibilidade – Ausência de materialidade delitiva – Apreensão de resquícios de maconha – Acervo probatório escasso para condenação - Associação ao tráfico não demonstrada – Ausência de provas concretas quanto a estabilidade e permanência - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso” (Id. 322347874).

Os autos estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço
do recurso de
apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 18 de março de 2020, por volta das 13h, em residência particular,
na Comarca de Rondonópolis, os apelados
Wagner Weslei de Araújo Padilha
e
Douglas Aparecido Pereira dos Santos
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática do delito de tráfico de drogas
(art
igo
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)

e associação para o tráfico
(art
igo
35
d
a Lei n. 11.343/2006)
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu delação indicando que o supracitado imóvel estava sendo utilizado para comercialização de entorpecentes, momento em que se deslocou até o local, sendo que, e em trabalho de investigação e monitoramento, constatou-se a intensa movimentação de usuários.

Colhe-se que, no dia supracitado, durante nova campana, os
policiais
identificaram e abordaram o denunciado WAGNER na frente da residência, ocasião em que apreenderam em sua posse a quantia de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) em dinheiro.

Indagado, WAGNER não soube explicar a origem nem a
quantia de dinheiro
que portava, demonstrando extremo nervosismo e respostas contraditórias.

Diante de justificadas razões e mediante autorização, os policiais adentraram no imóvel, local de residência dos denunciados, ocasião em que depararam com DOUGLAS, sendo que, em buscas, apreenderam 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) faca de mesa, com cabo, cor creme, com resquícios de maconha (Laudo pericial, fls. 48/50), 01 (um) pote com diversas embalagens, 02 (cinco) rolos de papel filme, utilizados para embalar drogas, 08 (oito) CRVL, 02 (duas) máquinas de cartão, 07 (sete) bobinas para máquina de cartão, 02 (duas) motocicletas, sendo uma Honda/BR-300, placa HTP-8920, em outra, Honda/Honda-CG 150, placa HTP-OBO7291/MT, bem como 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 12/13).

Apurou-se que o denunciado DOUGLAS, por inúmeras vezes, recebia drogas na residência, costumeiramente, meio tablete de maconha ou uma sacola com a substância, e fazia o seu repasse para seu cunhado WAGNER, que, de sua vez, saia e fazia a negociação do entorpecente.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, sendo que interrogado, Douglas confessou o tráfico de drogas em associação com Wagner, acrescentando que tinha a função de receber a droga no imóvel, e, este último, a venda da substância e o controle financeiro da mercancia criminosa
” (Id.
328893396 - págs. 2/5
).

A denúncia foi recebida em 1 de dezembro de 2022 (Id. 318894381).

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo os apelados

Wagner Weslei de Araújo

e
Douglas Aparecido Pereira dos Santos
d
os delitos de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006) e
associação para o tráfico (artigo 35 da Lei no 11.343/2006), com fulcro no artigo 386,
incisos II e
VII, do Código de Processo Penal (Id.
318894452
).

Irresignado, o
Parquet
pleiteia a reforma da sentença, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva
s estariam suficientemente demonstradas para ensejar a condenação dos apelados nos exatos termos da denúncia
.

Em relação ao
crime de tráfico de drogas
, o cerne da
controvérsia recursal
reside na comprovação da
materialidade do delito
diante de um laudo pericial que não identificou substância entorpecente com massa mensurável, mas apenas resquícios em apetrechos apreendidos.

Como cediço, o tráfico de entorpecentes é crime que deixa vestígios, sendo indispensável, para a comprovação da materialidade, a apreensão da droga e a confecção do laudo toxicológico definitivo capaz de atestar a natureza e a quantidade da substância ilícita, bem como sua capacidade de causar dependência física ou psíquica
.

No caso em apreço, observo que o Laudo Pericial Definitivo n° 3.14.2021.81922-01 (Id. 318894378) foi categórico ao concluir que:
(i)
o material em pó e grânulo branco (
Material “A”
) apresentou resultado negativo para cocaína, tratando-se, na verdade, de
amido
; e
(
ii
)
na balança de precisão e nas facas (Materiais “B”, “C” e “D”), foram
detectados
apenas
resquícios
de
Cannabis sativa
(maconha), consignando o perito tratar-se de massa não mensurável (“0,0 g”).

Dessa forma, embora o
Parquet
argumente que os petrechos apreendidos e listados no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 318893396 - págs. 16/17) sejam comumente utilizados na comercialização de drogas, o que, aliado à confissão do corréu
Douglas Aparecido Pereira dos Santos na fase inquisitorial e aos depoimentos dos investigadores da Polícia Judiciária Civil (Patric Oliveira dos Santos e
Alezandro
Pereira da Silva), supriria a ausência da droga, tal conjunto
probatório não possui força probante absoluta para
,
isoladamente
, sustentar uma condenação por tráfico.

Isso porque o termo “drogas” é elementar do tipo e objeto material sobre o qual recaem os diversos verbos nucleares arrolados no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Assim, no caso concreto, a presença de resquícios e
m
balança
de precisão e facas
pode indicar um uso pretérito, mas não comprova, à luz do
Laudo Pericial Definitivo n° 3.14.2021.81922-01 e

com a segurança necessária a um édito condenatório, que os réus estavam, no momento da ação
policial
, praticando as condutas de
“
guardar
”
,
“
ter em depósito
”
ou
“
vender
”
droga capaz de lesionar a saúde pública
.

Adotar entendimento diverso implicaria violação ao princípio da segurança jurídica e representaria perigoso precedente, admitindo-se condenações fundadas em meras conjecturas ou presunções, em afronta ao devido processo legal.

A prolação de sentença condenatória exige certeza, e a ausência de provas materiais do crime que deixa vestígios compromete a credibilidade do sistema de justiça penal.

Diante da inexistência de apreensão da substância ilícita e da insuficiência dos demais elementos para demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade do tráfico nestes autos, impõe-se a manutenção da absolvição, em respeito ao axioma
in dubio pro reo
.

Ilustrando esse entendimento, colaciono o precedente do
Superior Tribunal de Justiça,
perfeitamente aplicável ao caso em que, embora houvesse, resquícios de entorpecentes, confissão do agente e depoimento policial, a materialidade do delito de tráfico de drogas não restou comprovada
:

“
5. No caso, não há como dizer que a conduta imputada ao acusado (guardar em depósito ou vender) recaiu sobre ‘resquício’ de cocaína encontrada na balança, cuja quantidade sequer foi apta a permitir a pesagem da substância. Além disso, não se pode afirmar, indubitavelmente, que tal resquício seria decorrente da conduta imputada ao agente no presente feito ou de conduta pretérita acerca da qual o réu já teria respondido.

6. Assim, o referido resquício, sem qualquer indicação de peso, não pode ser considerado objeto material do tráfico de drogas, pois não é sobre ele que recai qualquer das condutas imputadas ao agente. O depoimento do policial e a declaração de usuário também não são provas suficientes à comprovação material do fato. Entendimento pacificado na Terceira Seção desta Corte (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio
Schietti
, 3a S.,
DJe
19/4/2023).

7. Diante disso, forçoso reconhecer que não houve apreensão de drogas no presente caso, conforme reconhecido pelo próprio acórdão recorrido, devendo ser mantida a absolvição do agravado da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - CPP” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n° 2.092.011/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 24 de junho de 2024; data da publicação: 26 de junho de 2024).

No mesmo sentido, a remansosa orientação desta
Corte Estadual
:

“Tese de julgamento: [...]7. A ausência de apreensão de drogas impede a condenação por tráfico” (TJMT Apelação Criminal n° 0005094-19.2020.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8 de julho de 2025; data da publicação: 16 de julho de 2025).

“2. Para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, é indispensável a apreensão de substâncias entorpecentes e a consequente elaboração de laudo pericial que comprove a materialidade do delito, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. No presente caso, apesar das diligências policiais e das provas testemunhais, não houve apreensão de entorpecentes que pudesse comprovar a materialidade do crime. Dessa forma, as provas colhidas são insuficientes para sustentar a condenação” (TJMT, Apelação Criminal n° 1000785-21.2020.8.11.0079, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 22 de outubro de 2024).

De
ss
a forma, esvaziada a materialidade, a absolvição quanto ao crime do art
igo
33
,
caput
,
da Lei n
°
11.343/
20
06 é medida impositiva, não havendo que se falar em condenação baseada exclusivamente em presunções decorrentes da apreensão de dinheiro ou petrechos
.

Portanto
, em consonância com a sentença recorrida e
com o
parecer ministerial,
mantenho a absolvição

dos réus
quanto à imputação do crime de tráfico de drogas
, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Prosseguindo na análise das razões recursais,
igual sorte
segue a imputação de
associação para o tráfico de drogas
.

Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, é imprescindível a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo, não se mostrando suficiente o mero concurso de agentes para a prática eventual do delito.

No caso
vertente
,
a investigação iniciou-se e encerrou-se com a abordagem policial na data dos fatos, sem elementos concretos que demonstrem
, de forma segura, a existência de
animus associativo
prévio, estável e duradouro, tampouco a divisão estruturada e permanente de tarefas típica de uma organização criminosa autônoma voltada à traficância.

Nesse sentido, destaca-se o depoimento do investigador da Polícia Judiciária Civil
Patric Oliveira dos Santos, que, em juízo, afirmou que a investigação inicial visava apenas o apelado Wagner, sendo que o corréu Douglas foi envolvido após ser encontrado dentro da residência.

Além disso, o Relatório de Análise n° 041/2025 - NI/DERF/ROO concluiu que: (i)
“o laudo pericial não foi capaz de extrair os conteúdos armazenados nos dispositivos eletrônicos”
, em razão do bloqueio de senha apresentado; e (
ii
) o conteúdo dos componentes SIM CARD e cartão de memória não apresentou elementos relevantes ao objeto da investigação (Id. 318894440).

Nesse cenário, diante da ausência de provas contundentes acerca da estabilidade do vínculo e da divisão permanente de tarefas voltadas ao êxito da comercialização de entorpecentes entre os apelados, é imperiosa a manutenção da absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei no 11.343/2006), em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

A propósito, cito precedente desta Corte Estadual:

“6. Não há prova inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os apelantes para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), impondo-se a absolvição, à luz do
in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação Criminal n° 1001081-23.2024.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2025; data da publicação: 21 de outubro de 2025).

Portanto,
m
antenho a absolvição

dos réus
quanto à imputação do crime de
associação para o
tráfico de drogas
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo
ministerial, mantendo a sentença absolutória
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026